Tribunal: TCU
Processo: 003.573/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4960/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) em desfavor de Clodoir Luciano Lago, como então prefeito de Ibirapuitã - RS (gestão: 2009-2012), além da Matt Construtora Ltda. como empresa contratada, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Termo de Compromisso n.o 307/2010 (Siafi 662130) firmado para a " recuperação de estradas e pontes em diversas localidades do município de Ibirapuitã/RS " sob o valor original de R$ 800.000,00 em recursos federais, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 5/8/2010 a 30/7/2011, com a sucessiva prorrogação até 25/1/2012; Considerando que, a partir do Relatório Tomada de Contas Especial n.o 20/2020 (Peça 144), o tomador de contas teria assinalado a cogitada responsabilidade solidária pelo dano ao erário sob o valor original de R$ 87.190,13 diante do suposto superfaturamento na aplicação dos recursos federais transferidos sob o valor de R$ 87.160,68 e do indevido pagamento de tarifas bancárias sob o valor de R$ 29,45; Considerando, contudo, que, no âmbito do TCU, ao avaliar as suscitadas irregularidades, a Secex-TCE anotou a insubsistência do cogitado dano ao erário diante de falhas nas premissas utilizadas pelo tomador de contas para a quantificação do correspondente débito, além do transcurso do prazo em mais de dez anos desde a execução do objeto pactuado; Considerando que, após a análise final do feito (Peças 153-155), a Secex-TCE propôs o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; tendo o MPTCU anuído a essa proposta, sem prejuízo de anotar o seu adicional parecer sobre a prescrição nos processos do TCU (Peça 157); Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito do feito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 003.573/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Clodoir Luciano Lago (CPF XXX.969.780-XX); e Matt Construtora Ltda. (CNPJ 00.220.982/0001-27). 1.2. Entidade: Município de Ibirapuitã - RS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, aos indicados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RICTU.